Tribunal: CARF
Processo: 10580.726589/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726589/2017-04
ACÓRDÃO
9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/12/2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE
FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. INCORREÇÃO. NATUREZA DO VÍCIO.
CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
VÍCIO DE NATUREZA FORMAL.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa
a obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, devendo, ainda, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A deficiência de motivação pormenorizada da adoção da técnica da
aferição indireta da base de cálculo, utilizada por inconsistências na
documentação apresentada pelo sujeito passivo faz com que seja nulo o
lançamento por vício de natureza formal.
Fl. 9266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto
da Silva e Liziane Angelotti Meira, que não conheciam. No mérito, por maioria de votos, acordam
em negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam
Rocha de Medeiros e Fernanda Melo Leal, que davam provimento. Os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Francisco Ibiapino Luz não votaram no conhecimento em razão dos votos proferidos
pelos conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Marcos Roberto da Silva em 12/02/2025.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Diogo Cristian Denny (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva,
Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian
Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela BRASKEM S.A. em face do acórdão
no 2202-009.821, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta eg. Segunda Seção
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de ofício; e, por maioria de votos,
igualmente negou provimento ao recurso voluntário manejado.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 N
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO AO
ARBITRAMENTO.
É nulo por vício formal o lançamento que não apresenta de forma satisfatória o
detalhamento da motivação ao arbitramento.
REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO.
Fl. 9267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
3
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02, de 17/01/2023, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido inferior
a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas votaram pelo provimento do recurso
voluntário.

Irresignado, interpôs o sujeito passivo recurso especial (f. 929/941), ao
argumento de que nos acórdãos paradigmáticos de nos 2301-004.104 e 9101-002.976,
interpretada a legislação tributária de maneira distinta no tocante ao cariz do vício quando
verificada a carência de motivação para que ultimado o arbitramento da base de cálculo. Aduz que
o critério adotado pelo i. Auditor para a realização do arbitramento (autuar o
estabelecimento onde identificou a concessão de aposentadoria especial) levou
à formação de uma base de cálculo totalmente equivocada e dissociada da
materialidade do adicional do adicional do RAT, pois ele está sendo exigido sobre
a remuneração de centenas de trabalhadores alocados em estabelecimentos
onde não há nenhum agente nocivo, como é o caso dos escritórios
administrativos da Recorrente.
O despacho inaugural de admissibilidade entendeu não ter a recorrente logrado
êxito em comprovar a aptidão dos paradigmas, razão pela qual negou seguimento ao apelo
especial.
Contra a decisão manejado agravo, tendo sido proferida a seguinte decisão:
No caso do primeiro paradigma, Acórdão no 2301-004.104, identificou-se no
lançamento original a ausência de fundamentação legal e de justificativa para o
arbitramento. Ocorre que o novo lançamento efetuado pela fiscalização apenas
acrescentou a fundamentação legal, deixando, pois, de justificar a razão para o
arbitramento, ou seja, a motivação. Nesse caso, a Turma paradigmática
entendeu que a nulidade permaneceria no lançamento substitutivo, já que a
fiscalização não informou os fatos que teriam justificado a aferição indireta.
(...)
Fl. 9268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
4
Como se vê, resta certa a identidade do direito e da interpretação da legislação
arguida pela Agravante, sobretudo porque a Turma paradigmática, analisando
o mesmo substrato fático, concluiu que o vício é de natureza material, já que a
motivação para o arbitramento precisa ser claramente apontada para justificar
a medida extrema.
(...)
No caso do segundo paradigma, Acórdão no 9101-002.976, trata-se de
lançamento de IRPJ e de CSLL, tendo o colegiado da CSRF asseverado,
essencialmente, que não há como considerar como vício formal se o problema
está na não comprovação da ocorrência do fato gerador pela glosa de despesa
e no errado dimensionamento da base de cálculo. Transcreve-se trecho do voto:
(...)
Diferentemente do segundo paradigma, o que ensejou o reconhecimento da
nulidade do acórdão recorrido por vício formal foi a motivação ao arbitramento
(ou a falta dele, diga-se), e não a comprovação da ocorrência do fato gerador e,
tampouco, o errado dimensionamento de sua base de cálculo.
Isso posto, verifica-se a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e
a necessidade de reforma do despacho questionado.
Por tais razões, propõe-se o acolhimento do agravo, quanto ao primeiro
paradigma - Acórdão no 2301-004.104, relativamente à matéria “falta de
motivação ao arbitramento – vício formal versus vício material.” (sublinhas
deste voto)
Em sede de contrarrazões, pede, preliminarmente, o não conhecimento do
recurso especial e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
“falta de motivação ao arbitramento – vício formal versus vício material.”
Como relatado, pediu a Fazenda Nacional o não conhecimento do recurso,
porquanto “nos acórdãos recorrido e paradigma (Ac 2301- 004.104), a situação fático-jurídica é
diversa, não h[avendo] que se falar em divergência jurisprudencial.” Passo ao cotejo das situações
descortinadas nos acórdãos paragonado e paradigma:
Fl. 9269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
5
RECORRIDO
PARADIGMA No 2301- 004.104
No presente caso, o Colegiado de Piso
assinalou vício decorrente da falta ou falha
de
detalhamento
da
motivação
ao
arbitramento, assinalando que a Autoridade
Fiscal não trouxe informações claras e
precisas a respeito da matéria tributável.
Desta fundamentação, advém que o vício
perpetrado no lançamento diz respeito ao
processo de produção do ato administrativo
do lançamento (motivação ao procedimento
adotado) e não na aplicação da regra-matriz
de
incidência
tributária
(contribuições
devidas).
Neste sentido, o Acórdão 9202-008.348, cuja
ementa abaixo é reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. CABIMENTO
APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA
DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO
PASSIVO. A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer
aventada pelo fiscal autuante a impossibilidade de aferição dos fatos
geradores e base de cálculo das contribuições
previdenciárias diretamente na contabilidade
e/ou documentos fiscais da empresa, não se
pode admitir a apuração de crédito
previdenciário com base em arbitramento,
exclusivamente arrimado numa presunção
legal, a qual inverte o ônus da prova, mas
deve
estar
devidamente
motivado
e
comprovados seus pressupostos legais.
Correto, portanto, o R. Acórdão Recorrido,
na indicação da ocorrência de vício formal e
não material.
Observamos, no Acórdão 206-01.517, que a
anulação do lançamento anterior deu-se por
dois motivos: ausência de fundamentação
legal e ausência de demonstração de
justificativa para o arbitramento. Embora
somente um dos motivos tenha sido citado na
ementa do Acórdão, a fundamentação do
voto contém os dois motivos. A fiscalização,
entretanto, assumiu, no item 3 do relatório
fiscal, que a nulidade foi declarada apenas
pela falta de fundamentação legal. Por conta
disso, corrigiu essa falha apenas, deixando
de especificar os motivos que levaram ao
arbitramento. Assim, no novo relatório fiscal,
a autoridade fiscal apenas cita o dispositivo
legal autorizador do arbitramento e
transcreve o relatório do lançamento
anulado, o que ainda deixa o lançamento
sem a especificação dos fatos que justificam
o arbitramento. Há no relatório original uma
extensa narrativa de fatos, mas em nenhum
momento é apontado quais seriam os fatos
entre aqueles narrados que teriam levado à
aferição indireta.
Ou seja, se dois eram os motivos para a
anulação e somente um deles foi corrigido,
remanesce um dos motivos para a anulação.
Entretanto, discordamos do Acórdão
206-01.517 quanto à qualificação do vício
como formal, pois a ausência de
fundamentação fática consubstancia vício
material em nosso entendimento.
(...)
Portanto, fora de dúvidas que o vício no caso
em questão, envolvendo, falta de adequada
motivação, deve ser qualificado como material.
Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER e ANULAR O LANÇAMENTO, por
vício material.
Fl. 9270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
6

Em que pese a existência de discrepâncias entre as situações fáticas – no caso do
acórdão recorrido inexiste menção à lançamento substitutivo, enquanto na decisão paradigmática
restou evidenciado ter sido levado a cabo –, tenho que se revelam irrelevantes para o desate da
controvérsia. Há identidade entre o motivo ensejador da decretação da nulidade do lançamento
em ambos os casos – isto é, inadvertida utilização da técnica do arbitramento para definição da
base de cálculo –, com interpretação díspar do disposto no art. 142 do CTN, de modo a conferir
deslinde distinto quanto à natureza da mácula – segundo o acórdão recorrido, seria o vício de cariz
formal, ao passo que na decisão paradigmática, exibiria o vício natureza material. Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial do sujeito passivo.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em delimitar ser o vício de ausência
de motivação para utilização do arbitramento de cariz formal ou material.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN, quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula – se
formal ou material – no caso concreto. Transcrevo, por oportuno, a ementa de alguns julgados
deste eg. Conselho que enfrentaram árida temática:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO. AUSÊNCIA. VÍCIO
MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo,
enquanto o vício material decorre de problemas relativos ao próprio conteúdo
do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de motivo,
verificada quando a matéria de fato ou de direito que lhe serve de fundamento é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não encontra
correspondência no dispositivo legal que prevê a infração apontada, restando
caracterizado vício material do ato administrativo de imposição de multa.
Fl. 9271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
7
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN
PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, independentemente
de alegação das partes. Dessa forma, a alteração efetuada pelo CARF no motivo
da nulidade do ato administrativo de imposição de multa (vício material) em
relação àquele utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura
reformatio in pejus para a recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado
Crédito Tributário exonerado.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com os
seus anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena
compreensão dos fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar
de forma clara e precisa a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas,
deve ser acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao art. 142 do CTN,
declarando-se nula a parte do lançamento, que veio desprovida de provas que
demonstrem o acerto das conclusões da fiscalização para considerar como
incidentes, in casu, as contribuições previdenciárias.2

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A OCORRÊNCIA
NO MUNDO CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato
hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de
direito, causa do vício material, ocorre na situação em que a autoridade
administrativa ao interpretar e aplicar a norma jurídica faz uma valoração
jurídica equivocada do fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção equivocada
do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de fato, causa do
vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção do fato à norma. O
equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades, circunstâncias do
caso em exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.3

1 CARF. Acórdão no 3402-006.774.
2 CARF. Acórdão no 9202-007.972.
3 CARF. Acórdão no 1201-003.014.
Fl. 9272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
8
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material,
intrínsecos ao próprio lançamento – isto é, decorrentes de um erro na identificação e aplicação
das normas de direito material; ao passo que a mácula de cariz formal tem lugar quando da
inadvertida aplicação de normas procedimentais ao lançamento tributário.
Firmadas inarredáveis premissas, passo à análise da situação nestes autos
descortinada.
Consabido serem as obrigações acessórias prestações positivas ou negativas
voltadas ao interesse da arrecadação previdenciária, a fim de possibilitar não só a identificação,
como também a quantificação do valor devido pelo sujeito passivo. Na hipótese de o sujeito
passivo não cumprir com suas obrigações acessórias, fica a fiscalização sem parâmetros para a
apuração do montante devido.
Como há regra jurídica elementar no sentido de que a ninguém poderá se
beneficiar de sua própria torpeza, há de ser prevista uma forma de quantificar o que é devido para
que cumprido de dever de financiamento da seguridade social. Não por outro motivo, prevê o § 6o
do art. 33 da Lei no 8.212/1991, que
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A regra, de natureza excepcional, somente pode ser aplicada quando constatada
a impossibilidade de identificação da base de cálculo real, sempre em atenção aos princípios
basilares do direito tributário.
Dito no acórdão recorrido que “o Colegiado de Piso assinalou vício decorrente da
falta ou falha de detalhamento da motivação ao arbitramento, assinalando que a Autoridade Fiscal
não trouxe informações claras e precisas a respeito da matéria tributável.” Esclareço não ser
objeto deste recurso aferir o (des)acerto dos motivos ensejadores do reconhecimento na
nulidade, sendo a questão devolvida de natureza eminentemente jurídica.
O que se quer é resposta para a seguinte indagação: reconhecida a nulidade por
falta de motivação do uso da técnica da aferição indireta seria o vício de natureza formal ou
material?
À época do julgamento do recurso voluntário aderi, como vogal, as razões
explicitadas pela em. Relatora, para igualmente concluir ser o vício de natureza formal. Em novo
escrutínio, tenho como acertada a decisão recorrida, uma vez não ter havido falha na identificação
da regra-matriz, e sim falha na motivação do procedimento adotado.
Conforme consta do relatório fiscal,
Em virtude das reiteradas negativas da empresa em relação a existência de
empregados expostos à agente nocivo e de que o INSS interpreta
equivocadamente os documentos que a fiscalizada emite, foi oficiado o Gerente
Executivo em Salvador do Instituo Nacional do Seguro Social para apresentar
cópia do formulário “Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial” (Anexo XI
da IN 45 INSS/PRES de 06/08/2010; Anexo LII da IN 77 INSS/PRES de 21/01/2015)
Fl. 9273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
9
emitido pelo médico perito do INSS para deferimento dos benefícios de
aposentadoria especial concedidos aos segurados empregados da Braskem.
Em resposta ao oficiado, foram apresentadas as cópias dos documentos emitidos
pelos médicos peritos do INSS em que esses especialistas confirmam que o PPP
emitido pela Braskem comprova a exposição dos trabalhadores a agente nocivo
que enseja a concessão da aposentadoria especial.
(...)
44. Contrariamente ao que a fiscalização demonstra com plena clareza no
presente relatório, pela análise dos documentos apresentados pela empresa,
pela análise dos peritos médicos do INSS, pelas inspeções feitas pelos auditores
fiscais do trabalho, a Braskem reiteradas vezes afirma que não tem nenhum
segurado empregado exposto a agente nocivo que enseja a concessão de
aposentadoria especial.
45. Contrariamente às informações que faz constar no PPP dos seus segurados
empregados, a empresa informa na GFIP que não tem segurados expostos a
agentes nocivos. 46. Assim sendo, a Braskem presta informações contraditórias
em dois documentos que emite: no PPP que fornece ao empregado informa a
exposição a agente nocivo e o trabalhador obtém o benefício da aposentadoria
especial; na GFIP que declara os fatos geradores das contribuições devidas
informa que o mesmo trabalhador não está exposto a agente nocivo e, portanto,
não recolhe as contribuições devidas para financiar o benefício.
46. Assim sendo, a Braskem presta informações contraditórias em dois
documentos que emite: no PPP que fornece ao empregado informa a exposição
a agente nocivo e o trabalhador obtém o benefício da aposentadoria especial; na
GFIP que declara os fatos geradores das contribuições devidas informa que o
mesmo trabalhador não está exposto a agente nocivo e, portanto, não recolhe as
contribuições devidas para financiar o benefício.
47. Tendo em vista as informações contidas nos PPP entregues aos empregados,
nos PPRA e PPEOB apresentados ao Setor de Inspeção do Trabalho do Mtb;
todos em contradição com o que é declarado na GFIP, adicionados à resistência
da empresa em informar quais são os empregados expostos e as suas respectivas
remunerações, configurou-se a situação prevista no artigo 296, inciso III da IN
RFB 971/2009:
47.1 Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das
seguintes ocorrências:
47.2 III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora
de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
48. Cumprindo a determinação da legislação, acima exposta, a fiscalização
realizou arbitramento apurando como base de cálculo a totalidade da
remuneração dos empregados que trabalham nos estabelecimentos da empresa
Fl. 9274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
10
onde já ocorreram aposentadorias por exposição à agentes nocivos. As
aposentadorias especiais foram concedidas a partir da análise feita pelos peritos
médicos do INSS, com base nas informações prestadas pela Braskem nos PPP por
ela emitidos, bem como por reiteradas decisões do poder judiciário. (f. 55/576,
passim)
Ainda que tenha a fiscalização falhado em efetuar a correta motivação da
utilização da aferição indireta, não há dúvidas que a conduta da própria recorrente fez com que
impossível a aferição direta da base de cálculo. Não irregularidade alguma na metodologia de
aferição indireta utilizada no curso do procedimento fiscal.
Não se desconhece que, quando a temática é a natureza do vício em que
inquinado o lançamento quando ausente a motivação da utilização da aferição indireta da base de
cálculo, dissonantes são os posicionamentos externados neste Conselho. Entretanto, uma análise
histórica da jurisprudência desta eg. Câmara Superior revela a existência de precedentes, todos à
época decididos por maioria, no mesmo sentido da decisão recorrida, reconhecendo a nulidade do
lançamento por vício formal. À guisa de exemplo, confira-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial em relação ao decisum
recorrido.
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA
Em se verificando a existência de vício no procedimento de produção da
norma individual e concreta que aplica a regra matriz de incidência (e não
na aplicação da referida regra matriz), trata-se de vício de natureza formal e não
material.4

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. VÍCIO
FORMAL.
Eventual deficiência do instrumento de autuação quanto à descrição do
critério empregado na aferição indireta da base de cálculo da contribuição
configura vício formal, e não material.5

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/12/2006
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL.

4 CARF. Acórdão no 9202-004.329, sessão de 23 de ago. de 2016 ((maioria).
5 CARF. Acórdão no 9202-007.407, sessão de 29 de nov. de 2018 (maioria).
Fl. 9275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.783 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.726589/2017-04
11
Na eventualidade de insuficiência de motivação para fundamentar o
procedimento do aferição indireta, uma vez reconhecida a existência de vício,
esse deve ser considerado como de natureza formal.6

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.
CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE DEMONSTRADA A
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA
DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a
impossibilidade de aferição dos fatos geradores e base de cálculo das
contribuições previdenciárias diretamente na contabilidade e/ou documentos
fiscais da empresa, não se pode admitir a apuração de crédito previdenciário
com base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção legal, a
qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e
comprovados seus pressupostos legais.7

Nego, por essas razões, provimento ao recurso.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

6 CARF. Acórdão no 9202-007.855, sessão de 21 de maio de 2019 (maioria).
7 CARF. Acórdão no 9202-008.348, sessão de 20 de nov. de 2019 (maioria).
Fl. 9276
DF CARF MF
Original